Tribunal: TJPA
Processo: 0818169-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818169-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCILENE DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CAPITAO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818169-98.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA

PACIENTE: MARCILENE DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITAÃO POÇO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Paciente possuidora de condições pessoais, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, paciente genitora de filhos menores. Possuidora de condições pessoais, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente, acusada de integrar organização criminosa e de cometer tráfico de drogas, não preenche os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista no art. 318, V, do CPP.

4. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva, conforme fundamentação robusta na decisão do Juízo de origem.

5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como ser mãe de filhos menores e ré primária, não são suficientes para garantir a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão cautelar, em face da gravidade do delito e das circunstâncias do caso concreto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 08 do TJPA.

6. Não se aplica a prisão domiciliar nos casos em que a acusada integra facção criminosa, com indícios de reiteração criminosa, especialmente em delitos de tráfico de drogas, mesmo sendo mãe de filhos menores.

7. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está devidamente fundamentada, em consonância com os precedentes do STF e STJ, que consideram a gravidade do crime e o risco à ordem pública, sendo inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP: Art. 312; Art. 318, V, Art. 319 e Art. 282, II.

Jurisprudência relevante citada:

-
Superior Tribunal de Justiça
(STJ): Habeas Corpus nº 314.893, Min. Gurgel de Faria, publicação em 04/06/2015; Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 774.537/SP, Relator Min. Olindo Menezes, julgado em 06/12/2022; Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 853.695/SE, Relator Min. João Batista Moreira, julgado em 19/10/2023 e Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 807.952/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 30/05/2023

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) - Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dezoito de fevereiro e término no dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818169-98.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA

PACIENTE: MARCILENE DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITAÃO POÇO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
MARCILENE DA SILVA MELO
,
com fulcro nos artigo 5º,

LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, I, do Código Processo Penal
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
da Comarca de Capitão Poço
, nos autos nº
0801428-38.2024.8.14.0014.

Em sua petição inicial, alega em síntese que fora presa em 21/10/2024, em cumprimento de mandado de prisão, por suposta participação no crime tipificado no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, no qual a paciente teria recebido pix de seu atual companheiro JAIRO e que seria tesoureira de suposta facção criminosa.

Arguiu que foi realizado pedido de revogação de prisão, contudo o magistrado manteve a prisão preventiva
.

Alega que a paciente é mãe de dois filhos menores de idade, qual seja KEIVIRSON CAUAN MELO DAMASCENO, de 9 (nove) anos de idade e KEIRRISON DE MELO DAMASCENO de 14 (quatorze) anos, necessitando de atendimento especiais por parte da genitora, tendo em vista que o pai reside e exerce atividade laboral em outro Estado da Federação (São Paulo).

Cita como fundamento do seu pedido decisão proferida no HC nº 143641 de 20/02/2018 do STF que trata da prisão preventiva a mulheres grávidas ou com crianças sob sua guarda, substituindo por prisão domiciliar.

Ressalta condições pessoais favoráveis, uma vez que é ré primaria, residência fixa, exercendo atividade laborativa e beneficiada do programa Bolsa Família.

Por fim, requereu
liminarmente a concessão da presente ordem de habeas corpus com a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e subsidiariamente medidas cautelares diversas da prisão. No mérito a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Kédima Lyra, ocasião que suscitou a prevenção do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (id.22958792) e ele se encontrar afastado de suas atividades judicantes (id.22976984), os autos foram redistribuídos a Desa. Eva do Amaral Coelho, que se reservou o direito de apreciar o pleito liminar após as informações do juízo inquinado coator. (id.23026589)

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos no seguinte teor: (id. 23065926).

“1 – Nos autos de representação, a Autoridade Policial narrou o envolvimento da paciente e outros 19 (dezenove) investigados na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em especial, na distribuição, administração e efetiva comercialização de entorpecentes variados, como, “oxi”, cocaína e “maconha”.

O Delegado de Polícia pugnou pela prisão preventiva da paciente fundamentando a necessidade de acautelamento da ordem pública, bem como o perigo que seu estado de liberdade causa à coletividade, haja vista a utilização do tráfico de drogas principalmente para financiamento de outras atividades delituosas praticadas por organização criminosa enraizada no Município de Capitão Poço/PA.

2. Autos em vista ao Ministério Público, acostou-se parecer favorável ao deferimento dos requerimentos feitos pela Autoridade Policial.

3. Com a conclusão dos autos, o Juízo deferiu os pedidos constantes na representação, entre os quais, a prisão preventiva de MARCILENE DA SILVA MELO.

Com o cumprimento dos mandados de prisão, o Juízo realizou Audiência de Custódia ao dia 25 de outubro de 2024, ocasião na qual foi mantida a prisão preventiva da paciente.

Pertinente à cautela de restrição de liberdade, não houve a fixação de medidas diversas da prisão em razão de tais não possuírem, no entender do Juízo, força o bastante a dissuadir a paciente da reiteração delituosa, na medida em que a suposta prática do delito de associação para o tráfico e tráfico de drogas ser atividade, em tese, habitual da paciente, bem como seu principal meio de subsistência.

4- No mais, a decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 11 de outubro de 2024 – Id: 129109618, cujo mandado fora cumprido ao dia 21 de outubro de 2024, conforme Ofício de Id: 129651534.

5- Audiência de Custódia da paciente ao Id: 130020074.

6- A Investigada possui certidão negativa.

Não foi possível angariar dados acerca de sua personalidade e conduta social, que não sejam os elementos destacados no Inquérito.

7 - Os autos estão acautelados no cartório do Juízo no aguardo da conclusão do Inquérito Policial.”

A liminar foi indeferida pela Desa. Eva do Amaral e determinou o encaminhamento dos autos à relatoria originária. (id.23120065)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal tendo em vista a paciente possuir condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade, além de expressar que é mãe filhos menores de 14 anos de idade, o que possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e, subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou e manteve a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressaltou ainda de acordo com a Autoridade policial a investigada/paciente MARCILENE DA SILVA MELO companheira de JAIRO DOS SANTOS MACIEL, vulgo “NEGO JAIRO” (atualmente preso), assumiu o controle da organização após a prisão de Jairo, comandando o armazenamento e distribuição de drogas a partir de sua residência e, além disso supostamente é responsável pela contabilidade da organização.

Nem outras palavras, a prisão provisória fora decretada, por estarem presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva e há motivação idônea, concreta e contemporânea, para o decreto prisional da paciente, seja pela necessidade de interromper o ciclo delitivo da organização criminosa, seja para evitar a reiteração delitiva, ou mesmo a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, ser ré primária e ter residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

DA PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão da paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado a ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Ressalte-se que o fato da paciente ser genitora de uma criança de 9 anos de idade e outra de 15 anos, não estabelece o direito subjetivo da paciente à prisão domiciliar, cabendo ao juízo à análise das circunstâncias do caso concreto para deliberar se a medida é conveniente.

Observa-se que o tema foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.641, publicado em 09/10/2018, onde o Ministro Ricardo Levandowiski assentou que o benefício há de ser aplicado às gestantes e mães de crianças e de pessoas com deficiência, exceto: “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

No presente caso, amolda-se a exceção, uma vez que se trata de delito grave, considerado hediondo, de aguda agressão social, merecendo especial atenção e repreensão do Estado, ocasionando abalo à ordem pública, portanto, inexiste qualquer ilegalidade na presente decisão de manutenção da prisão da paciente.

Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no habeas corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer com a finalidade e evitar violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

No particular, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante pelos seguintes fundamentos: “a paciente assumiu o controle da organização criminosa após a prisão de Jairo, seu companheiro, atualmente preso, comandando o armazenamento e distribuição de drogas a partir de sua residência e, além disso supostamente é responsável pela contabilidade da organização.

Conforme se observa da representação da prisão preventiva (id.22932677), a paciente foi presa com diversas outras pessoas, por cometerem reiteradamente o crime de tráfico e associação para o tráfico no município de Capitão Poço, além de constituírem uma organização criminosa, especialmente para prática desses delitos, onde a paciente e demais indiciados fazem parte da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelo juízo singular, a paciente integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Capitão Poço.

Há de se ressaltar ainda, que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser a paciente a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, e que sua liberdade é imprescindível aos cuidados dos infantes.

Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da paciente e têm o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.

Em casos semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que a agravante foi denunciada por integrar grande organização criminosa, que tem como objetivo precípuo o tráfico de drogas, não havendo ilegalidade no decreto constritivo, haja vista a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização. 2. Indicada situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão domiciliar, pois a agravante foi denunciada por envolvimento em associação estruturalmente organizada, sendo responsável por avisar aos demais integrantes acerca da localização da polícia, "garantindo que eles não fossem presos, função esta desenvolvida por pessoas em seu próprio bairro, havendo risco, portanto, de fomentação ao crime com o retorno da Paciente à sua residência", não se verificando manifesto constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido. RELATÓRIO (AgRg no HC n. 774.537/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE EM CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. 3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. No particular, embora a agravante seja mãe de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar organização criminosa envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo noticiado, ainda, que se trata de pessoa reincidente no crime de associação para o tráfico de drogas. 5. Adicionalmente, o Magistrado singular, em suas informações, reitera haver indícios da habitualidade de crimes por parte da agravante, "inclusive cometidos dentro da residência, na presença dos filhos menores", cenário este que, diante de todas as circunstâncias fáticas consideradas, possui o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP Julgados do STJ. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Evidenciado então que, de fato, a paciente não se enquadra na decisão do STF, no HC 143641, além de não demonstrar a necessidade da medida, estando correta a decisão do Juízo, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar.
Logo, o precedente citado pelo impetrante da Suprema Corte, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, ao presente caso, somado ao fato da decisão conter fundamentação idônea, como o visto acima.

Quanto a insurgência de incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato,
pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão a paciente
, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada outra medida elencada no art. 319 do CPP,
além do que,
o fato de dizer que possui requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
20
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/02/2025